Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-21.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000861-21.2016.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: EMERSON GOMES FREITAS
Vistos, etc.
A Recorrente apresentou Recurso Especial sem a comprovação do pagamento das custas judiciais, conforme certidão de id 33914482.
Intimado para recolher as despesas processuais na forma dobrada (artigo 1.007, §4o, do CPC), sob pena de deserção (id 344448990), o Recorrente juntou comprovante de recolhimento das custas judiciais na forma simples, conforme certidão de id 36016999.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, foi certificado que a interposição do recurso se deu sem o devido pagamento das custas judiciais (id 33914482) e, embora intimados, o Recorrente não efetuou o seu recolhimento em dobro (id 36016999), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE.INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015.NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1754999/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174,e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.”(REsp 1754999/GO, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII